Tribunal: CARF
Processo: 12963.000365/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000365/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.262 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO HOSPITAL SAO JOSE DE BOTELHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 16/10/2009
SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. NÃO INCLUSÃO.
A alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT ou decorra o pagamento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Logo, deve ser excluída da base de
cálculo da multa por falta de declaração em GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos à
alimentação in natura (cestas básicas) e determinar o recálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico ao contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000365/2009-81
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000365/2009-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71/74) interposto em face de decisão (e-fls.
54/68) que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n° 37.034.674-2 (e-
fls. 02/05), no valor total de R$ 82.407,92, a envolver multa pela apresentação do documento a
que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3°, acrescentados pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias das competências 13/2004, 07/2005, 10/2005, 12/2005, 01/2006 a
12/2006, 01/2007 a 12/2007 e 01/2006 a 04/2008 (e-fls. 19/22), conforme previsto na Lei n°
8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e paragrafo 5°, também acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10.12.97 (CFL 68), cientificado em 21/10/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 06 e 18),
extrai-se:
O autuado deixou de informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações para a Previdência Social - GFIP as contribuições
previdenciárias da empresa (empregados e contribuintes individuais), e também a
contribuição da empresa destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, ao informar
erroneamente o código FPAS 639 ao invés de informar o código 515. Na consulta
realizada no sistema CONFILAN - CONSULTA A ENTIDADES FILANTRÓPICAS -
INSS/CNAS, apuramos que a autuada teve o pedido de Isenção junto ao INSS
indeferido em 11.11.02. (Anexo I). A empresa foi intimada a apresentar o Pedido de
Isenção das Contribuições Previdenciárias ou o Ato Declaratório ' de concessão da
isenção conforme Termo de inicio de Ação Fiscal de 02.09.09 (Anexos II). A empresa
apresentou declaração datada de 07.10.09 informando que o Pedido de Isenção e Ato
Declaratório relativo ao periodo de janeiro de 2005 a dezembro de 2005 não foram
encontrados (Anexo III). Em 14.10.09 a empresa apresentou declaração informando não
ter encontrado ate aquela data o Pedido de Isenção ou o Ato Declaratório do INSS
concedendo a isenção das contribuições previdenciárias relativamente ao período de
outubro de 2004 a abril de 2008 (Anexo IV), corroborando as informações extraídas do
CONFILAN. A empresa também não incluiu nas remunerações dos empregados
informadas na GFIP os valores relativos as cestas básicas fornecidas aos seus
empregados conforme relações anexas (Anexos V - 1 a 5, selecionadas por amostragem)
já que não possui o Termo de Adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT. A empresa também não informou os contribuintes individuais constantes na
planilha anexa "Contribuintes individuais não informados na GFIP" (Anexo VI) bem
como as remunerações pagas relativas aos serviços prestados.
Na impugnação (e-fls. 26/28), em síntese, se alegou:
(a) Revogação da penalidade.
(b) Lançamento reflexo.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 54/68):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000365/2009-81

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 29/04/2008.
Data do fato gerador: 16/10/2009
AI DEBCAD N° 37.034.674-2 de 16/10/2009
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS As
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA.
RETROATIVIDADE.
COMPARAÇÃO DA MAIS BENÉFICA.
É devida a autuação da empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em vigor da
MP n° 449/2008, a multa aplicada deve observar o principio da retroatívidade benigna
(CTN, art. 106, inc. II, “c”), comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à
época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 14/04/2010 (e-fls. 69/70) e o
recurso voluntário (e-fls. 71/74) interposto em 12/05/2010 (e-fls. 71 e 75), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 14/04/2010, recorre dentro do prazo legal.
(b) Revogação da penalidade. O art. 79 da Lei n° 11.941, de 2009, revogou a
infração e a penalidade descrita no auto de infração, devendo a lei nova
retroagir (CTN, art. 106, II, “a”; e jurisprudência). Logo, o lançamento deve
ser anulado.
(c) Lançamento reflexo. O lançamento é decorrente dos AIs n° 37.034.675-0, n°
37.034.676-9 e n° 37.034.677-7, todos impugnados. Logo, a decisão da lide
havida nos processos pertinentes a esses autos de infração deve ser adotada de
forma reflexa. Sendo imune, as GFIPs estão corretas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/04/2010 (e-fls. 69/70), o recurso
interposto em 12/05/2010 (e-fls. 71 e 75) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Revogação da penalidade. A Lei n° 11.941, de 2009, não afasta a infração e a
penalidade em tela (CFL 68), tanto que o modo para se apurar eventual advento de penalidade
mais benéfica restou sumulado:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000365/2009-81

Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Acórdãos Precedentes:
206-01.782, de 04/02/2009; 2401-01.624, de 10/02/2011; 2401-02.358, de 17/04/2012;
9202-01.794, de 24/10/2011; 9202-02.086, de 22/03/2012; 2201-004.001, de
07/11/2017; 2202-003.907, de 06/06/2017; 2202-004.302, de 03/10/2017; 2301-
005.046, de 06/06/2017; 2301-005.121, de 12/09/2017; 2301-005.194, de 20/03/2018;
2401-004.759, de 06/04/2017; 2402-006.084, de 03/04/2018; 9202-002.193, de
27/06/2012; 9202-002.636, de 24/04/2013; 9202-003.401, de 21/10/2014; 9202-
003.405, de 21/10/2014; 9202-003.509, de 12/12/2014; 9202-003.846, de 09/03/2016;
9202-003.848, de 09/03/2016; 9202-005.100, de 13/12/2016; 9202-005.211, de
21/02/2017; 9202-005.224, de 21/02/2017; 9202-005.304, de 29/03/2017; 9202-
005.399, de 27/04/2017; 9202-005.488, de 24/05/2017; 9202-005.573, de 28/06/2017;
9202-005.657, de 26/06/2017; 9202-005.739, de 30/08/2017; 9202-005.783, de
26/09/2017; 9202-005.984, de 26/09/2017; 9202-006.150, de 25/10/2017; 9202-
006.205, de 28/11/2017; 9202-006.208, de 28/11/2017; 9202-006.237, de 28/11/2017;
9202-006.304, de 13/12/2017; 9202-006.477, de 31/01/2018; 9202-006.489, de
31/01/2018; 9202-006.512, de 26/02/2018; 9202-006.632, de 21/03/2018.
Logo, a análise para uma eventual aplicação de penalidade mais benéfica advinda
da MP n° 449 , de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, deve ser empreendida no
momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela empresa e nos termos da Portaria
PGFN/RFB n° 14, de 2009. Assim, não prosperam os argumentos da recorrente de revogação da
infração e da penalidade.
Lançamento reflexo. O recorrente sustenta que os Autos de Infração de Obrigação
Principal - AIOP n° 37.034.675-0, n° 37.034.676-9 e n° 37.034.677-7 foram todos impugnados e
que a presente multa por ser reflexa deve ser igualmente cancelada, eis que, sendo imune, as
GFIPs estão corretas.
Os recursos voluntários referentes aos AIs n° 37.034.675-0 (12963.000366/2009-
26) e n° 37.034.677-7 (12963.000368/2009-15) foram julgados na presente sessão parcialmente
procedentes para excluir do lançamento os valores relativos à alimentação in natura (cestas
básicas).
Em relação ao AI n° 37.034.676-9 (12963.000367/2009-71), a versar sobre
contribuição dos segurados, foi negado o provimento ao recurso voluntário, nos termos do
Acórdão n° 2402-001.795, de 8 de junho de 2011.
Logo, pelos motivos já explicitados nos Acórdãos de Recurso Voluntário
referentes
aos
AIs
n°
37.034.675-0
(12963.000366/2009-26)
e
n°
37.034.677-7
(12963.000368/2009-15), não vinga a alegação de imunidade.
No que toca à alimentação in natura, a matéria em questão já se encontra
pacificada diante do Ato Declaratório PGFN n° 3, de 2011:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.262 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000365/2009-81

Ato Declaratório PGFN n° 3, de 20 de dezembro de 2011
(Publicado(a) no DOU de 22/12/2011, seção 1, página 36)
"Nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
O Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a emissão do Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela que o pagamento in natura do auxílio-alimentação (a
envolver o fornecimento pelo próprio empregador de cestas básicas) não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Destarte, deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela referente ao
fornecimento de cesta básica aos segurados empregados.
Aplica-se, assim, o entendimento vertido no julgamento dos recursos voluntários
pertientes aos AIOPs n° 37.034.675-0 e n° 37.034.677-7, sendo que em relação ao julgamento do
recurso voluntário pertinente ao AIOP n° 37.034.676-9 a aplicação reflexa sofre a ressalva do
disposto no Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, impondo-se a exclusão da base de cálculo da
presente multa inclusive das contribuições dos segurados apuradas a partir da alimentação in
natura (cestas básicas).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos à alimentação in
natura (cestas básicas) e determinar, se mais benéfico ao contribuinte, o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital